Tribunal: TJDFT
Processo: 0741597-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE DA INSURGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, deferiu a dispensa do preparo recursal e negou provimento ao recurso interposto contra decisão que havia concedido liminar de busca e apreensão. A parte embargante alegou omissão e contradição quanto ao reconhecimento da gratuidade de justiça à parte adversa, argumentando inexistência de hipossuficiência econômica, além de requerer prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter o deferimento da gratuidade de justiça à parte adversa; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados pela embargante para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento para rediscussão do mérito da decisão judicial.
4. A omissão alegada não se verifica, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa à gratuidade de justiça, analisando a presunção legal de hipossuficiência e a ausência de prova idônea capaz de afastá-la.
5. A contradição apontada não se caracteriza, pois não há incoerência interna entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, sendo a insurgência fundada apenas no inconformismo da parte embargante.
6. Não é exigível que o julgador enfrente individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando motivação suficiente e adequada à solução da controvérsia.
7. A ausência de menção expressa aos artigos 98 e 99 do CPC e ao art. 5o, LXXIV, da CF/1988 não configura omissão, sendo aplicável o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.
8. O uso dos embargos como sucedâneo recursal, com finalidade infringente, não é admitido, razão pela qual o recurso deve ser rejeitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo se limitar à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão examina, de forma clara e fundamentada, a matéria suscitada, ainda que de modo contrário à pretensão da parte.
3. O reconhecimento da gratuidade de justiça pode se fundar na presunção legal de hipossuficiência, sendo sua revogação condicionada à prova inequívoca da capacidade financeira.
4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente a fundamentação adequada e o prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 98, 99; CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023.